Tribunal: TJES
Processo: 5014278-83.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014278-83.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RECORRIDO: MARLY ATHAYDES DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS PELOS REQUERIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. RERSPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDULENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA (R$ 4.220,40). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5014278-83.2023.8.08.0011

Recorrentes: BANCO PAN S/A e CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

Recorrida: MARLY ATHAYDES DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que o contrato de empréstimo consignado de nº 373254400-6 - 623

foi celebrado em nome da autora mediante fraude, reconhecendo a responsabilidade solidária dos requeridos, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando o cancelamento do contrato, além da condenação à restituição em dobro dos valores/parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora (R$ 4.220,40) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido
BANCO PAN S/A

apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação eletrônica do empréstimo;
b)
inexistência de restituição em dobro dos valores descontados por ausência de má-fé;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

A parte requerida
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
também apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e sua ilegitimidade passiva;
b)
inexistência de responsabilidade da recorrente pela fraude ocorrida, ao fundamento de não possuir qualquer relação com o contrato de empréstimo da recorrida junto ao Banco PAN, que gerou o débito negociado com o fraudador;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Inicialmente
,
não há que se falar em nulidade da sentença de 1º grau, pois todas as questões de fato e de direito foram analisadas pelo juízo primevo, que proferiu o seu
decisum
pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), de acordo com as provas produzidas nos autos.

Outrossim, também não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte recorrente
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
, isto porque, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Além do mais, restou evidenciada a responsabilidade solidária da empresa recorrente na fraude perpetrada em desfavor da parte autora, pois intermediou o pagamento do boleto fraudulento, conforme se vê pelo id. 12144767 (ali constando o seu nome e CNPJ como empresa intermediadora).

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão dos recorrentes não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, pela narrativa constante dos autos, em especial do boletim de ocorrência (id. 12144766) e as provas documentais colacionadas aos autos, percebe-se que
(i)
a fraude vivenciada pela recorrida foi perpetrada por um terceiro, que se passou por representante do banco recorrente;
(ii)
houve o acesso a informações sigilosas da recorrida, por intermédio da ação de fraudadores;
(iii)
toda a contratação questionada foi realizada de forma eletrônica, razão pela qual deveriam ter sido disponibilizados mecanismos especiais de segurança a fim de assegurar que a autora não fosse vítima de contratação fraudulenta realizada por terceiro;
(iv)
foi emitido um boleto fraudulento pelo suposto representante do banco recorrente, cuja intermediação do pagamento foi realizada pela empresa recorrente CORA, acreditando a autora que o pagamento de tal boleto quitaria o seu contrato de cartão de crédito, realizado com outro banco, o que não aconteceu.

Assim, restou evidenciada a culpa solidária dos recorrentes, na modalidade negligência (art.
186
do
Código Civil
), ressaltando-se que a participação da autora/recorrida na fraude suportada (foi induzida a erro por pessoas que detinham informações de seus dados pessoais e bancários sigilosos) não afasta a responsabilidade dos requeridos, à luz do disposto no artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE. FRAUDE. BANCO. CONTRATOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. I -
A contratação de empréstimo consignado, mediante intermediação fraudulenta de correspondente bancário, induziu a autora-consumidora em erro, visto que ela acreditava estar realizando a portabilidade de empréstimo bancário. O vício de consentimento gera a nulidade do negócio jurídico.
II -
A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais da autora-consumidora e uso da plataforma e da assinatura digitais. caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados (Súmula 479 do STJ).
III - A declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato de mútuo implica devolução à parte dos valores descontados em seu contracheque, sob pena de enriquecimento sem causa. IV - O novo empréstimo, com descontos no contracheque da apelada-autora, em razão de falha na segurança e prestação dos serviços, quando ela acreditava estar realizando a portabilidade, gera legítima sensação de impotência no consumidor, além de angústia e sofrimento, ensejando ofensa ao direito de personalidade e o dano moral. V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI - Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida.
(TJ-DF 07195612820228070001 1697218, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)

Ação de indenização por danos materiais e morais.
Pagamento de boleto fraudado. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Inexistência de erro exclusivo da vítima. Devolução dos valores pagos. Conduta contrária à boa-fé objetiva e dever de zelo aos clientes. Solidariedade das instituições financeiras, sendo uma delas beneficiária do boleto fraudado. Dever de proteção aos dados existentes em sua plataforma
. Sentença de parcial procedência da demanda mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008207-56.2023 .8.26.0004 São Paulo, Relator.: Paulo Sérgio Mangerona - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 18/01/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/01/2024)

Por tais motivos, os recorrentes/requeridos devem responder, solidariamente, pelos prejuízos ocasionados à recorrida/autora, agindo com acerto o juízo de origem ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinação de cancelamento do contrato.

Em relação aos danos materiais, diante da declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados dos proventos da recorrida constitui medida que se impõe.

R
egistre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que o indigitado contrato está datado de 12/05/2023 (id. 12145159).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo

fato da autora/recorrida ter sido vinculado indevidamente a contrato de empréstimo consignado.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC.
Contratação contestada. Fraude incontroversa. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Inexistência do débito configurada. Dano moral
in re ipsa
.
Caracterizado. [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002439-35.2021.8.26.0097 Buritama, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOIS CONTRATOS. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DA REGULARIDADE E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO QUE SE REFERE AO SEGUNDO EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00016277320238160111 Manoel Ribas, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 22/07/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/07/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
BANCO PAN S/A e CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)